Tribunal: TJSP
Processo: 2247587-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta justifica a necessidade da prisão cautelar – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Meio impróprio

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta justifica a necessidade da prisão cautelar – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Meio impróprio para análise de prova – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.